Tribunal: TJES
Processo: 5016778-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016778-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIANCA GIURISATTO POTON

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE
CLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – APARENTE ABUSIVIDADE DOS JUROS PRATICADOS – REQUISITOS PRESENTES – TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
“
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

2.
Fixada tal premissa, ainda que no âmbito de uma cognição sumária, verifico que a parte requerente colacionou aos autos laudo elaborado por profissional em que revela, de fato, uma aparente abusividade dos juros praticados pela instituição bancária (id. 51234625 dos autos de origem). Ademais, não há prejuízo para a instituição bancária agravada se, após a necessária instrução processual, restar demonstrada a legalidade dos juros.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BIANCA GIURISATTO POTON
contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A
, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que os descontos já deveriam ter sido uma vez que, segundo alega, a dívida já fora integralmente adimplida. Sustenta, assim, que os juros cobrados pela instituição em razão do parcelamento do cartão são abusivos.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da medida liminar neste grau recursal para que seja realizada a suspensão dos descontos no parcelamento da fatura do cartão de crédito.

Liminar recursal deferida, consoante id. 11164610.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11970260).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016778-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BIANCA GIURISATTO POTON

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BIANCA GIURISATTO POTON
contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A
, indeferiu a tutela de urgência.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que os descontos já deveriam ter sido uma vez que, segundo alega, a dívida já fora integralmente adimplida. Sustenta, assim, que os juros cobrados pela instituição em razão do parcelamento do cartão são abusivos.

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento da medida liminar neste grau recursal para que seja realizada a suspensão dos descontos no parcelamento da fatura do cartão de crédito.

Liminar recursal deferida, consoante id. 11164610.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11970260).

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Fixada tal premissa, ainda que no âmbito de uma cognição sumária, verifico que a parte requerente colacionou aos autos laudo elaborado por profissional em que revela, de fato, uma aparente abusividade dos juros praticados pela instituição bancária (id. 51234625 dos autos de origem).

Ademais, não há prejuízo para a instituição bancária agravada se, após a necessária instrução processual, restar demonstrada a legalidade dos juros.

Dito isso, restando presentes os requisitos legais,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de determinar que o agravado suspenda a cobrança das parcelas questionadas pela agravante.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões